Tribunal: TJMT
Processo: 1006958-28.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO. ATRASO DE APROXIMADAS 7 (SETE) HORAS. ASSISTÊNCIA PRESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO. NOVA INERPRETAÇÃO DO STJ, NO TEMA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 285220851 - reclamação no 1006958-28.2025.8.11.0001, – 1o JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 2.1) Restou incontroverso: - o atraso do voo (id’s. 285220389 e 285220390); - expedição de nova passagem (id. 285220389); - a prestação de assistência ao consumidor/Recorrente (alimentação/hospedagem). 2.2) O atraso e/ou cancelamento de voo decorrente de razões climáticas, fechamento/bloqueio de pista, ou outro fator que foge à característica da prestação do serviço, quando devidamente comprovado, constitui “fortuito externo” sem, contudo, afastar a responsabilidade da empresa aérea cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC), neste último, considerada a peculiaridade individualizada de cada um. Precedentes. (STJ – 4a T - AREsp n. 2.615.253 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 26/3/2025); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.949.076/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 21/3/2022 - DJe 24/3/2022); (STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 851.703/RJ – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 26/4/2016 - DJe 2/5/2016); (STJ - 3a T - AREsp n. 1.489.249 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 27/5/2019 - DJe 29/5/2019) e (TJSP – 13a CDPv – RAC no 11573190520238260100 – rel. Desembargador Nelson Jorge Júnior – j. 17/8/2024). 2.3) Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, mas da eventual ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art. 7o, § 1o da Resolução 141/2010 da ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (artigo 8o da Resolução 141/2010 da ANAC). Ainda, quando demonstrada circunstância fática que extrapole o mero aborrecimento (perda de compromisso importante; festividade oficial; trabalho; etc...), quando devidamente provado. Precedente. (STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018). 2.4) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022); (TJMT – 5a CDPv - RApC no 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024); (TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024); (TJRS – 1a T - RI no 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015); (TJRJ – RApC no 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020) e (TJMT – TRU – RI no 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020). 2.5) “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 2.6) Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente. Precedentes específicos. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1.520.449/SP - rel. Min. RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023) e (STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006958-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LAURO VINICIUS LEAL BRUNO - CPF: 063.740.431-97 (RECORRENTE), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025